Tribunal: TJES
Processo: 5013632-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013632-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LTP BRASIL EVENTOS LTDA.
RECORRIDO: GUILHERME GATTI CUZZUOL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013632-69.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: L’TAPE BRASIL EVENTOS LTDA

EMBARGADO: GUILHERME GATTI CUZZUOL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3968303 por L’TAPE BRASIL EVENTOS LTDA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 3929126, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, e manteve a sentença de piso intocada, por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão no julgado, que supostamente deixou de apreciar a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Aduz que “
o v. acórdão de id. 3929126 foi omisso quando ao pedido preliminar de nulidade da r. sentença de id. 13848701 por negativa de prestação jurisdicional, em grave violação ao art. 93, IX, CF, por ter deixado esta de se manifestar sobre a Lei n. 14.046, de 24/08/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura
”, e ainda que “d
esde a apresentação de contestação de id. 3427317 vem pugnando pela aplicação da referida Lei, aduzindo que nos termos do art. 2º, garantiu o crédito para participação na prova de 2021, comunicou o Embargado sobre a nova data remarcada para realização do

evento, bem como o prazo para reembolso, não havendo, portanto, que se falar em restituição da importância paga”
.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que determinou a reforma parcial da sentença recorrida por considerar o seguinte:

“O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que
enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor
, em virtude das características dessa relação. E a sentença guerreada não merece qualquer reparo. Conforme ficou bem esclarecido, o autor tinha ciência do prazo de solicitação de cancelamento da inscrição (01/05/2020), conforme art. 13, item 3 “c”, do Regulamento anexado ao ID 10714121, contudo, da brilhante forma lançada no comando sentencial, o pedido de reembolso não se deu a bel prazer do autor, o que ensejaria a aplicação da regra ora mencionada, mas sim em virtude de duas alterações de datas da prova de ciclismo em função da pandemia. Por certo, a nova data agendada (26/09/2021) não oportunizaria ao requerente sua participação e,
diante dos fatos e não havendo posterior alteração do regulamento especificando regras específicas acerca das mudanças de data em função da pandemia, o prazo limite de 01/05/2020 não deve prevalecer, sendo correta a restituição integral do valor pago.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto pela ré e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos
”.

Resta clara a motivação que implicou no afastamento do diploma questionado, tal seja, a lei n. 14.406/2020 ao caso em comento. Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)